Tribunal: TJES
Processo: 5025766-84.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025766-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO FERREIRA OLIVEIRA
RECORRIDO: LISANDRO FONSECA TAMANDARE e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5025766-84.2024.8.08.0048

RECORRENTE: FERNANDO FERREIRA OLIVEIRA

RECORRIDOS: LISANDRO FONSECA TAMANDARE e ABELARDO DE ARAUJO FONSECA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 24.030,00 decorrentes de contrato de mútuo, ao passo que reconheceu a ilegitimidade ativa de um dos coautores.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a sentença é
extra petita
por fundamentar a condenação em provas documentais que o recorrente alega pertencerem à parte excluída do processo.

RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não padece de vício
extra petita
, visto que a condenação se baseou em comprovantes de transferência bancária emitidos em nome do autor remanescente na lide, restando comprovado o desembolso e a ausência do pagamento correspondente.

A exclusão do coautor ocorreu justamente pela falta de prova de sua participação no negócio jurídico e inexistência de solidariedade, o que não invalida a prova documental da dívida em relação ao credor legítimo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de Julgamento:
1. Não configura julgamento
extra petita
a condenação baseada em comprovantes de transferência bancária que demonstram o desembolso de valores pelo autor, ainda que tais documentos tenham sido inicialmente apresentados em conjunto com coautor posteriormente excluído por ilegitimidade ativa. 2. Comprovada a transferência de valores e a inexistência de prova de quitação ou de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, impõe-se o dever de restituição para evitar o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46;

CPC, arts. 485, VI e 487, I;

CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
FERNANDO FERREIRA OLIVEIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
LISANDRO FONSECA TAMANDARE
e
ABELARDO DE ARAUJO FONSECA
, que assim decidiu:
“Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o réu a pagar ao primeiro autor LISANDRO FONSECA TAMANDARE a quantia de R$ 24.030,00 (vinte e quatro mil e trinta reais), corrigido monetariamente desde cada desembolso pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal. RECONHEÇO a ilegitimidade ativa do segundo autor ABELARDO DE ARAUJO FONSECA, extinguindo o processo em relação a ele, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 16185574), o recorrente alega basicamente que a sentença foi
extra petita
, considerando que se baseou em provas juntadas pela parte excluída do processo.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 16185580).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo requerido.

No caso em tela, tenho o mesmo entendimento do magistrado de primeiro grau.

Em nenhum momento a r. sentença foi
extra petita
, pelo contrário, a condenação do requerido se baseou nos comprovantes de pagamento anexados aos ID’s 16185080 e 16185081, que totalizam R$ 24.030,00 (vinte e quatro mil e trinta reais).

O segundo autor foi excluído da lide unicamente pelo fato de não restar comprovada sua participação no mútuo estabelecido entre o co-autor Lisandro e o requerido Fernando, vez que todos os comprovantes carreados aos autos encontram-se em nome de LISANDRO, e, diante da inexistência de solidariedade entre estes para recebimento dos valores. Assim, comprovadas as transferências sem o pagamento correspondente, correta a indenização nos termos do comando sentencial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)